Tribunal: TCU
Processo: 002.800/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2191/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.800/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Binkowski Ramos (XXX.319.500-XX); Fernanda Barbosa Duarte (XXX.863.180-XX); Joao Maximiliano Pedron Martins (XXX.465.290-XX); Luciano de Oliveira Martinez (XXX.184.260-XX); Nathalia Machado Lamachia (XXX.759.350-XX); Nickolas Kubaszewski Campos (XXX.837.280-XX); Patricia Pompeo Correa (XXX.154.960-XX); Roman Orzechowski (XXX.008.379-XX); Sara Jantsch de Mello (XXX.911.270-XX); Thais Almeida (XXX.017.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.